Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711343-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VANIA MARIA PASSADOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por VANIA MARIA PASSADOR em face da agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante, determinando a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões, a agravante esclarece, em resumo, que o demonstrativo atuarial de 2017 demonstra resultado deficitário em valores superiores a seis bilhões de reais e que o balança patrimonial de 2019 indica que a situação se mantém deficitária, sendo esses os documentos mais recentes, os quais foram elaborados por expert atuário. Registra que a fundação não tem finalidade lucrativa e somente repassa aos seus contribuintes os valores que recebe e, mesmo quando há eventuais superávits decorrentes de investimentos, são utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes, concluindo que não reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo, sem agravar ainda mais o seu passivo. Colaciona julgados para amparar sua tese e tece comentários a respeito dos impactos da crise sanitária da Covid-19, que afeta os investimentos e a rentabilidade da entidade, inclusive com concessão de liminares para suspender as contribuições extraordinária devidas pelos participantes e assistidos, o que agrava o resultado deficitário. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeitos suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para, reformando a decisão, conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Sem adentrar no alegado direito da instituição agravante, tendo em vista não ser esse Juízo monocrático adequado para decisão de mérito do agravo, vislumbro, de qualquer modo, o requisito do perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, considerando que o juiz determinou a conclusão dos autos para sentença, o que tornaria o provimento do presente agravo inútil. Assim sendo, e à míngua de elementos contundentes que possam contrariar as afirmações da instituição ré, no sentido de que não reúne condições de arcar com as custas do processo, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator